Tribunal: TJDFT
Processo: 0738749-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738749-41.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LLC NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: JAILSON DAMASCENO DE ARAUJO D E S P A C H O INTIME-SE a apelante LLC NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA para, no prazo de 5 dias úteis, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, comprovar o alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea a amparar a impossibilidade de pagamento do encargo recursal atualmente no valor ínfimo de R$21,19, sob pena de indeferimento do benefício, ou, no mesmo prazo, recolher o preparo. Publique-se. Brasília-DF, 20 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora